Tribunal: TJES
Processo: 0001646-49.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-49.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA SILVA COUTINHO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA –
SEGURO
SAÚDE –
DEMORA NO CANCELAMENTO
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
COBRANÇA DAS MENSALIDADES APÓS ENVIO DOS DOCUMENTOS – NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO
EM DOBRO
-
DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora, portadora de sequela neurológica após realização de cirurgia de Lobectomia (CID 10F 06.8), tentou por meio de seu genitor/curador, cancelar em setembro de 2018 o seguro-saúde firmado com a ré, por ter contratado plano com menor valor, porém, sem êxito.

2. De fato, a documentação acostada aos autos comprova que o pai da autora, na tentativa de conseguir o cancelamento do plano, foi obrigado a dispender tempo comparecendo à sede da seguradora, ao Procon Estadual, à Defensoria Pública, bem como a realizar diversas ligações e encaminhar vários e-mails, lhe sendo impostos obstáculos desnecessários na tentativa de rescisão do contrato.

3. Considerando que durante o período posterior a 14/12/2018, data em que o contrato já poderia ser considerado rescindido, a recorrente foi obrigada a arcar com a mensalidade do seguro, sem utilizá-lo por já ter contratado outro plano, imperioso o ressarcimento do valor em dobro, já que a conduta da operadora é claramente abusiva e desleal, contrária a boa-fé objetiva.

4. No tocante aos danos morais, observo que houve afronta aos direitos da personalidade, porquanto indevida a demora da empresa seguradora em cancelar o plano a partir da data em que preenchidos os requisitos para tal, pode ser considerada situação que ultrapassa mero dissabor. Afinal, o curador da requerente, pessoa já idosa, além de empreender diversas diligências na tentativa de solucionar o problema, ainda se viu privado do valor da mensalidade, o que impactou suas finanças mensais e, consequentemente, o bem estar do seu núcleo familiar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001646-49.2019.8.08.0012

APELANTE:
JOELMA SILVA COUTINHO

APELADO:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOELMA SILVA COUTINHO

em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (fls. 140/144), integrada pela decisão de fls. 158/158v., nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
JOELMA SILVA COUTINHO,
representada por seu genitor,
JOEL ROCHA COUTINHO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão contratual da apólice de seguro celebrada entre as partes.

Em seu recurso, fls. 160/165v., a apelante alega a ausência de controvérsia acerca das diversas tentativas de rescisão contratual durante período superior a um ano, antepondo a seguradora diversos empecilhos para o cancelamento do plano, que sequer foi utilizado, o que comprova sua má-fé.

Destaca que consoante a “Teoria do desvio produtivo do consumidor”, diante da perda injusta e intolerável do tempo útil, plausível a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do genitor da autora.

Por fim, assevera que a falha na prestação do serviço referente ao cancelamento do plano foi inclusive reconhecida em sentença, o que demonstra a conduta reprovável da empresa recorrida, além do fato de que a recorrente teve que arcar durante longo período com dois planos de saúde, o que caracteriza evidente prejuízo moral sofrido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela requerente diante da demora da requerida em cancelar o seguro-saúde contratado.

A autora, portadora de sequela neurológica após realização de cirurgia de Lobectomia (CID 10F 06.8), tentou por meio de seu genitor/curador cancelar, em setembro de 2018, o seguro-saúde firmado com a demandada, por ter contratado plano com menor valor, porém, sem êxito.

Em 20/09/2018
o genitor/curador compareceu à agência do Bradesco Seguros, para pedir orientação quanto ao procedimento de cancelamento do contrato, sendo informado que a tratativa deveria ser realizada por telefone. Contudo, após contatos realizados naquele mesmo dia (protocolo 00571120180920028883), em 03/10/2018 (protocolo 0057112018100337079) e em 19/10/2018, foi informado de que o cancelamento deveria ser realizado pelo e-mail
empresarial.relacionamento@bradesconseguros.com.br
, mediante a juntada de documentos.

Na sequência, ou seja,
no dia 08/11/2018
, o pai da apelante compareceu ao Procon Estadual, onde em audiência realizada em 13/12/2018 foi orientado a encaminhar o pedido de cancelamento para o e-mail
ouvidoria.doc@bradescoseguros.com.br
, com carta redigida de próprio punho, datada e assinada pelo próprio, acompanhada de documentos,
o que foi feito em 14/12/2018
.

Em novo contato com a seguradora
(17/12/2018)
, foi aquele informado ser necessário encaminhar, em até 24 horas, a carta datada e assinada pelo responsável com o respectivo documento de identificação,
o que já havia sido feito em 14/12/2018
.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, tentou solucionar a questão em 18/12/2018, tendo a recorrida novamente solicitado os documentos que, repito, já haviam sido encaminhados em 14/12/2018.

A sentença do Juízo
a quo
foi proferida no sentido de acolher parcialmente os pedidos autorais, declarando tão somente a rescisão contratual.

A respeito da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado na Súmula nº 608 da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

No caso, restou inconteste que a apelante, por meio de seu curador/genitor, desde 20/09/2018 tentou por diversas vezes cancelar o plano contratado, tendo, inclusive, em 14/12/2018, encaminhado todos os documentos solicitados pela recorrida para tal, mas dito cancelamento somente foi realizado em
11/07/2019
, por falta de pagamento dos prêmios.

Nesse cenário, por longo lapso temporal foi o curador da autora obrigado a arcar com a mensalidade no importe de R$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), mesmo não utilizando o seguro-saúde, ante a contratação de novo plano para a recorrente (Medsenior).

De fato, a documentação acostada aos autos comprova que o curador da apelante, na tentativa de conseguir o cancelamento do plano, foi obrigado a dispender tempo comparecendo à sede da seguradora, ao Procon Estadual, à Defensoria Pública, bem como a realizar diversas ligações e encaminhar vários e-mails, sendo a ele impostos obstáculos desnecessários na tentativa de rescisão do contrato.

Assim, estando o plano de saúde inserido na cadeia de consumo, responde perante o consumidor em decorrência da falha do atendimento prestado.

Considerando que durante o período posterior a 14/12/2018, data em que o contrato já poderia ser considerado rescindido, a recorrente foi obrigada a arcar com a mensalidade do seguro, sem utilizá-lo por já ter contratado outro plano, imperioso o ressarcimento do valor, o qual deverá se dar em dobro, ante a ausência de engano justificável, porquanto a conduta da operadora é claramente abusiva e desleal, contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA RÉ DE FORMA IMEDIATA. DEMORA QUE ENSEJOU A COBRANÇA DE MENSALIDADES INDEVIDAS. Documentos carreados com a inicial evidenciam que a autora solicitou o cancelamento do plano de saúde no dia 01 de junho de 2021. Recorrente aceitou o pedido como exclusão de beneficiário e deu continuidade à cobrança de mensalidades. Inexigibilidade dos débitos vencidos a partir de julho de 2021, tal como requerido expressamente na inicial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº. 9.099/95. Recurso a que se nega provimento. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não apresentadas contrarrazões. (TJ-SP - RI: 10153385620218260003 SP 1015338-56.2021.8.26.0003, Relator: Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro, Data de Julgamento: 23/01/2023, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 23/01/2023)

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA AO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. PRELIMINAR: rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a administradora do benefício de plano de saúde, ao atuar como responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, se insere na cadeia de fornecedores e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde ( CDC, Arts. 14, 18, 25, § 1º, e 34). Precedente do TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão nº 955713, DJE: 26.07.2016. II. MÉRITO: a) incidência das respectivas normas protetivas ( CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14); b) de início, importante ressaltar que a tese recursal versa, tão somente, acerca da alegação de responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde em razão da demora ao processamento do pedido de cancelamento e, de forma subsidiária e genérica, requer a minoração da condenação, ao argumento de que não é a responsável pelo cancelamento do plano de saúde; c) nesse quadro, ausente, no caso concreto, qualquer elemento probatório hábil a elidir a verossimilhança da alegação da parte consumidora de solicitação de cancelamento do serviço (exclusão de seus dependentes), em 8.3.2016 (escudada em requerimento protocolizado no setor de recursos humanos da recorrente - ID. 2059410, pág. 6), tudo a redundar na abusividade da continuidade dos descontos em folha de pagamento, sem a mínima demonstração da utilização dos serviços após o pedido de exclusão; d)
o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor (
C
DC, Art. 42, parágrafo único), o que não se verifica no presente caso. Devida, portanto, a devolução em dobro da importância descontada indevidamente;
e) escorreita, pois, a sentença que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento a título de repetição de indébito e compensação por danos morais. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei nº 9099/95, Art. 55). (TJ-DF 07024005520168070020 DF 0702400-55.2016.8.07.0020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 22/08/2017, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante aos danos morais, observo que houve afronta aos direitos da personalidade, porquanto indevida a demora da empresa seguradora em cancelar o plano a partir da data em que preenchidos os requisitos respectivos, podendo tal agir ser considerado situação que ultrapassa mero dissabor. Afinal, o curador da requerente, pessoa já idosa, além de empreender diversas diligências na tentativa de solucionar o problema, ainda se viu privado do valor da mensalidade, o que impactou suas finanças mensais e, consequentemente, o bem estar do seu núcleo familiar.

Conforme parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7887970):

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a situação em apreço não se trata de um mero dissabor cotidiano inerente à vida em sociedade, mas sim evidencia a falha, o descaso e até mesmo o menosprezo do requerido em atender à solicitação da consumidora em tempo razoável. Rejeitar o pedido de indenização pelos danos morais sofridos é o mesmo que estimular o requerido a manter a conduta abusiva e desleal com os consumidores, o que viola toda a rede de proteção consumerista positivada no ordenamento jurídico pátrio.

Em consequência, configurada a falha na prestação do serviço, não há falar em inexistência do dever de reparar os danos extrapatrimoniais.

Com relação ao montante a ser arbitrado, entendo como plausível o importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado e condizente, portanto, com a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários sobre o valor atualizado da causa, é sabido que o art. 85, em seu §2º, estabelece uma ordem a ser seguida:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

Assim, correta a fixação dos honorários no valor da condenação.

De conseguinte,
CONHE
ÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos aqui delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)